Tribunal: TJMT
Processo: 1030352-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030352-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Urgência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO GREGORIO PINTO - CPF: 858.310.341-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

1030352-38.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
PEDRO GREGÓRIO PINTO.

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA
– PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
Pedro Gregório Pinto
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica de urgência no 1073048-86.2023.8.11.0001,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, por meio da qual se pleiteia a realização de procedimento cirúrgico de coluna (lombar).

O agravante sustenta que necessita urgentemente do tratamento prescrito em razão de seu quadro clínico de espondilodiscoartrite, com estenose de canal vertebral e conflitos radiculares (CID-M47).

Assim, requer a
concessão da tutela de urgência recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o procedimento cirúrgico pretendido.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 207984179.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do recurso interposto e por seu parcial provimento no sentido de que o município de Nova Olímpia seja incluído no polo passivo da demanda (id. 218890661).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de agravo de instrumento que visa, em caráter de urgência, à realização de:
“PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA (lombar)”.

Argumenta que o relatório médico juntado aos autos é claro e enfático ao dizer que o procedimento cirúrgico é necessário e urgente, argumentando que tal documento deve prevalecer sobre o parecer emitido pelo NAT, já que o médico acompanha o estado de saúde do agravante.

O magistrado
singular
indeferiu a tutela pretendida pelo agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...) No caso em análise, verifico a presença do fumus boni iuris, pois, a autor aparentemente necessita do tratamento vindicado. Contudo, não vislumbro o periculum in mora posto que, o parecer emitido pelo NAT aponta:

(...) Em que pese à nota técnica elaborada pelo NAT-Jus não ter natureza vinculante, apresentando-se somente como um elemento técnico para subsidiar a decisão, no presente caso, ressalto a atuação com prudência, evitando o desrespeito com o critério técnico para acesso aos serviços de saúde, de maneira a violar a igualdade, considerando a existência de outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Portanto, muito embora os valorosos argumentos, a ausência dos requisitos obrigatórios para a concessão, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, resulta no indeferimento da tutela. (...)”.

Dessa forma, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja a disponibilização do procedimento cirúrgico pleiteado.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) entendeu por
não
justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM), vejamos:

“
Tecnologia: 0408030267 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR UM NÍVEL. Conclusão Justificada: Favorável. Conclusão: 1. Área médica do pleito: Cirurgia de coluna / Ortopedia; 2. Motivo do pleito: Demora na realização do procedimento cirúrgico; 3. Da patologia alegada: Conforme documentos médicos acostados entende-se tratar de paciente com espondiloartrose de coluna lombar, com necessidade de procedimento cirúrgico, segundo indicado pelo especialista; 4. Da solicitação: Não consta boletim de regulação no SISREG III para o procedimento pleiteado, conforme normas do SUS; 5. Quanto ao pedido: Considerada pertinente a solicitação; 6. Quanto à urgência do procedimento: Trata-se de procedimento eletivo, não pudemos caracterizar urgência com os dados fornecidos. Recomendamos regulação do procedimento junto à Central estadual de Regulaçao, para que o procedimento seja agendado com a maior brevidade visto padecimento do requerente com comprometimento da qualidade de vida e possibilidade de progressão da doença com sequelas. Há evidências científicas? Sim.
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.
(grifei).

Ao observar os documentos juntados aos autos originários, vê-se que o parecer médico apresentado pelo agravante se mostrou insuficiente para comprovar a
imprescindibilidade ou necessidade do procedimento.

É válido ressaltar, ainda, que há divergência entre o procedimento registrado no SISREG e o pleiteado, visto que no sistema há a solicitação de
“consulta em ortopedia”
e não
procedimento cirúrgico
como apontado na exordial e no recurso em análise.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024